Tribunal: STF
Processo: RE 75791
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
SUB-ROGAÇÃO DE VINCULOS.
1) NÃO SENDO OS RECORRENTES, PROPRIAMENTE, INTERESSADOS, NA
SUB-ROGAÇÃO DOS VINCULOS, JA QUE POSSUIDORES, APENAS, NA OCASIAO, DE
UMA EXPECTATIVA DO DIREITO HEREDITARIO, COMO HERDEIROS LEGITIMOS,
NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE SEREM ELES FIDEICOMISSARIOS;
2) FIDEICOMISSO, ALIAS, QUE ENCONTRA OBSTACULO NO ART. 1.739 DO
CÓDIGO CIVIL;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.